Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718791-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE em desfavor das agravantes, indeferiu pedido de denunciação à lide de LBL VALOR INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica estranha à relação processual que ora se investiga. Eis o teor da decisão agravada (ID 92201396 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada prover quanto ao pedido de chamar o feito à ordem. Isso porque, após o saneamento do feito foi declarada a inexistência da citação da denunciada à lide, ante a devolução do AR de citação de ID 80409603, com a informação de que a parte teria se mudado daquele local (ID 80585240). Devidamente intimada, a parte ré indicou novo endereço para citação (ID 82544076), para qual foi expedido novo mandado de citação, que retornou sem cumprimento. A certidão de ID 85391022 intimou a parte interessada para se manifestar sobre a diligência frustrada, mantendo-se a parte ré inerte. Ao ID 86892833 foi proferida decisão concedendo o prazo de mais 10 dias para parte requerida indicar o endereço da denunciada. A parte requerida, limitou-se a informar que a denunciada já havia sido citada, mesmo depois de intimada sobre a inexistência de citação da denunciada. A despeito da intimação de ID 88640398 ter sido equivocada ao intimar a parte requerente para indicar o endereço da denunciada, a parte tinha ciência da decisão de ID 86892833, que foi clara em intimar a ré para promover a citação da denunciada à lide. Como a ré não indicou o endereço para citação da denunciada à lide, LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA, foi indeferido o processamento da intervenção de terceiros. Destarte, exclua-se a denunciada à lide, LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA do polo passivo. Dessa feita, o processo encontra-se em ordem, aguarde-se a realização da perícia. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Pugnam as agravantes, em síntese, pelo reconhecimento da validade da entrega do mandado citatório que acompanha o aviso de recebimento (AR) de ID 67140297 (processo referência) cujo escopo é a denunciação à lide da empresa LBL VALOR INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. Relatam que, após o saneamento do feito, a discutida citação, por erro da Secretaria do juízo, foi indevidamente declarada inexistente. Argumentam que o AR de ID 67140297 (processo referência), adequadamente assinado em 16/06/2020, produziu os efeitos insculpidos no art. 344 do Código de Processo Civil (CPC), reputando descabidas a tomada como infrutífera da aludida diligência bem como a posterior ordem judicial de indicação de novo endereço. Acrescentam, ainda, que, embora tenham trazido aos autos, em acatamento às determinações compiladas no édito de ID 80585240 (processo referência), inéditos dados de endereçamento da litisdenunciada, a correspondência de ID 85391021 (processo referência), então expedida, foi devolvida com a anotação de que a destinatária se mudou. Colacionam arestos favoráveis à sua tese. Requerem, assim, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido o prazo para indicação do endereço da interveniente e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Relevante ao esclarecimento da controvérsia é o teor do art. 248, § 4o, do CPC/2015, que assim dispõe: § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, segundo a certidão de ID 80409602 (processo referência), que consta da correspondência de ID 67140297 (processo referência), associada ao mandado citatório de ID 62051729 (processo referência), embora assinada, no ato da entrega, por funcionário da portaria do edifício indicado naquela carta, apontamento de que a litisdenunciada se mudou daquele local. Não obstante o comando, encartado no art. 248, § 4o, do CPC, acerca da validade da entrega de mandado ao funcionário de portaria, preposto de condomínio edilício, responsável pelo recebimento de correspondência, não se deve ignorar que o aludido preceptivo faz ressalva quanto à hipótese, como é o caso dos autos, de declaração, por escrito, de ausência do destinatário. Deveras, o que se depreende do acervo probatório é que, inicialmente, o expediente de ID 67140297 (processo referência), tomado, à época, como hígido, produziu os efeitos da revelia, consagrados no art. 344 do CPC/2015, dentre outros. Contudo, ante a notícia expendida no documento de ID 80409602 (processo referência), o Juízo ordinário, ao tomar ciência, em 23/12/2020, de que a assinatura aposta, em 16/06/2020, ao envelope de ID 67140297 (processo referência) não se prestava aos impactos elencados no regramento processual outrora aplicável à espécie, declarou inexistente a citação em apreço, nos moldes dispostos no decisório de ID 80585240 (processo referência). A meu ver, inexiste, no caso, erro da Secretaria do Juízo, como alegam as recorrentes, a ensejar a reparação vindicada, eis que a situação relatada no impresso de ID 67140297 (processo referência) veio aos autos apenas após o transcurso de mais de cinco meses após a prolação da decisão de ID 68791932 (processo referência), que reputou angularizada a relação processual entre denunciantes e interveniente. Nesse sentido, afigura-se descabida a pretensão recursal de fazer recair sobre o Juízo a responsabilidade advinda da frustração das expectativas, até então, mantidas pelas rés. Com efeito, a entrega de mandado citatório, em condomínios edilícios submetidos a controle de acesso, a funcionário de portaria, por meio de correspondência com AR, quando acompanhada do lançamento da anotação “mudou-se”, ante a dubiedade das informações ali constantes, não se presta ao desencadeamento das implicações assentadas no art. 248 do CPC/2015. Decerto, inadmissível que a mera aposição de rubrica por funcionário da recepção de prédio que não mais, conforme as informações contidas no AR, abriga sede ou sucursal da empresa litisdenunciada suscite os efeitos da citação válida, eis que não se deve tomar por preenchidos, nesse caso, os pressupostos relacionados no art. 248, § 4o, do CPC/2015. Por oportuno, convém colacionar julgado desta egrégia Turma sobre assunto congênere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO. AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ART. 248, § 4o DO CPC/2015. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. PROVA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. PERIGO DE DANO. 1. A citação, em regra, deve ser realizada por carta, sendo excepcionada nos casos de ações de estado, endereço não atendido pelos correios, requerimento justificado pelo autor, bem como nas hipóteses em que figurem em um dos polos pessoa de direito público ou incapaz (art. 247, incisos do CPC/2015). 2. O § 4o do art. 248 do CPC/2015 possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. 3. No caso, ausente prova de que o AR foi, de fato, firmado por "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", conforme determina o § 4o do art. 248 do CPC/2015, inviável a validação do ato citatório. 4. Interpreta-se de forma mitigada o teor do § 4o do art. 248 do CPC/2015 quando tratar-se de citação em processo executivo, dada a possibilidade de constrição de bens, geradora de perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1016886, 20160020462235AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 920/930) Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar analisado, mostram-se corretos os ditames judiciais compendiados no decisório de ID 92201396 (processo referência), merecendo, dessa forma, ressair incólumes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador